Tribunal: STF
Processo: ARE 1228748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 827 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Por meio da decisão de e-doc. 24, o eminente Ministro Marco Aurélio determinou a suspensão do presente feito em função de versar sobre matéria idêntica à discutida nos autos do Recurso Extraordinário nº 912.888/RS, Tema nº 827 da Repercussão Geral.  



    2. Em consulta aos autos do recurso extraordinário paradigma, verifico que houve decisão definitiva no feito, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 02/06/2023.  



    3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, em vista do julgamento do Recurso Extraordinário nº 912.888/RS, Tema nº 827 da Repercussão Geral, possa exercer eventual juízo de retratação.   



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator